Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702390-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: EMANUELA SOUSA BORGES DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. A mera declaração de isenção de imposto de renda de ID 64676573 e a juntada de extratos bancários de uma única conta, de uma fintech focada na automação da gestão financeira e de cobranças para empresas (IDs 64676575 a 64676577) são insuficientes para comprovar sua hipossuficiência. Ademais, em consulta ao PJe de 1a instância, constata-se que o agravante atua/atuou em 33 processos de janeiro/2023 até esta data. Assim, intime-se o agravante para que, em 48 (quarenta e oito) horas, comprove o preenchimento dos pressupostos necessários ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, comprovando sua renda efetiva de forma documental e anexando os comprovantes de suas despesas, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital